Tribunal: TJMT
Processo: 1017400-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017400-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Correção Monetária, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[BENEDITO SERGIO ASSUNCAO SANTOS - CPF: 314.632.901-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DOS REIS - CPF: 208.484.471-15 (AGRAVANTE), FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 329.024.921-20 (AGRAVADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
0003275-70.2008.8.11.0041

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS DOS REIS

AGRAVADO:
FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrente não demonstrou que os valores depositados nas respectivas contas têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

Em que pese o teor do art. 836 do Código de Processo Civil, a

mera
alegação de que o valor penhorado é ínfimo em relação ao total da dívida não justifica o desbloqueio
, especialmente
quando não há concordância do exequente
, conforme entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
2255131 / SP
;
REsp n. 1.187.161/MG

e
AgInt
no REsp n. 1.914.793/RS
).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL E EFEITO SUSPENSIVO
,
interposto
por
ANTONIO CARLOS DOS REIS
, contra decisão interlocutória proferida (
ID
158740725

e ID
154782160

–
autos de origem PJE Nº
0003275-70.2008.8.11.0041
) pelo Juízo da
10
ª Vara Cível
da Comarca
de
Cuiabá
-MT
que
,

nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO
,
não reconheceu a impenhorabilidade
de quantia depositada em caderneta de poupança
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Oportunamente, quanto à impenhorabilidade do valor constrito, aduzida ID 155611561, sabe-se que oartigo 805 do CPC dispõe que a execução deverá se dar da forma menos gravosa possível ao executado, dispondo acerca do princípio da menor oneração do devedor.

Assim, quando devidamente comprovado que o valor penhorado é impenhorável e/ou compromete a subsistência do devedor, esse deverá ser revisto, de acordo com cada situação particular.

É certo ainda que, por força do art. 833, incisos IV e X do CPC, “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos” são impenhoráveis.

Vê-se que foi penhorado o valor total de R$ 1.780,72 (ID 155271369), sendo: R$ 636,91 junto à Caixa Econômica Federal e R$ 1.143,81 junto ao Banco Bradesco em 07/05/2024, em contas de titularidade de Antônio Carlos dos Reis; e R$ 77,42 junto à Caixa Econômica Federal em 07/05/2024 em conta de titularidade de
Rhigor
Construções e Serviços Ltda; conforme ID 122014635.

É certo que, embora hajaentendimento do STJpara estender a proteção conferida à poupança a outros tipos de investimentos no valor de até 40
salários mínimos
, tal proteção apenas se justifica quando os investimentos constituem
a única forma de reserva do devedor
, o que não foi comprovado nos autos, ônus que incumbia à devedora.
Vejamos:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA DE 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
,
e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014) (...)."(STJ
AgInt
no
AREsp
1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019) grifo nosso.

Nesse sentido é também o entendimento do TJMT:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - LEVANTAMENTO DA PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
— IMPENHORABILIDADE - ÚNICA RESERVA — AUSÊNCIA DE PROVA — ÔNUS DO EXECUTADO — ARTIGO 854, §3º, I, DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 854, §3º, I, do novo Código de Processo Civil, cabe ao executado comprovar, no prazo de cinco (5) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Se o agravante não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária,
porquanto não juntou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações, principalmente de que se trata de conta poupança e
da única reserva monetária em nome do devedor
, não há como acolher a tese de impenhorabilidade do numerário. Ainda, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente
ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente
e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014,
DJe
29/8/2014) (...)." (STJ
AgInt
no
AREsp
1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019). (TJMT 1013825-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021,
Publicado
no DJE 22/10/2021)

Assim, sem maiores delongas,
indefiro
o pedido formulado pela parte executada ID155611561 emantenhoa penhora de ID 155271369.

Decorrido o prazo de eventual recurso,
expeça-se
alvará em favor do exequente para levantamento da quantia penhorada, com seus rendimentos.

[...]

A parte agravante apresenta minuta recursal (ID
222517155
) na qual sustenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Impenhorabilidade dos valores
bloqueados
via SISBAJUD

Montante
insuficiente para saldar as custas processuais

A tutela de urgência
recursal foi
indeferida, nos termos da Decisão Interlocutória de ID
223951667
proferida por este Relator.

O agravado, por sua vez, apresenta contraminuta (ID

229146685
)
na qual suscita a seguinte preliminar:

Impugnação à concessão da gratuidade de justiça em favor
do agravante

No mérito, o agravado rebate as alegações do agravante.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
31745628)
, e preparo isento, uma vez que
foi deferida a gratuidade de justiça em sede recursal, conforme Decisão de ID
223951667
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024